Tribunal: TJES
Processo: 5003860-72.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003860-72.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: SARA DA SILVA ARTUR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. DEFESA DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Marataízes/ES, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SARA DA SILVA ARTUR, que julgou procedente o pedido para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES a fornecerem tratamento em clínica especializada, com custeio integral pelo SUS, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. O Município sustenta que não ofereceu resistência à pretensão de mérito e apresentou apenas defesa dilatória, o que afasta a imposição dos ônus sucumbenciais com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios mesmo quando não há resistência à pretensão autoral e a defesa apresentada possui caráter meramente processual (dilatório).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo imputada à parte que deu causa à instauração da demanda ou que efetivamente resistiu à pretensão deduzida.

A ausência de negativa administrativa ao pleito autoral e a ausência de impugnação ao mérito, com apresentação de defesa meramente dilatória, afastam a configuração de pretensão resistida e de causação do processo por parte do Município.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de que, inexistente resistência à pretensão e não configurada conduta que tenha dado causa à propositura da demanda, não há falar em condenação aos ônus sucumbenciais, em especial honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios exige a configuração de pretensão resistida ou a demonstração de que a parte deu causa à propositura da demanda.

A apresentação de defesa dilatória, desacompanhada de impugnação ao mérito e de negativa administrativa, não caracteriza resistência à pretensão autoral nem enseja condenação aos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 8º; art. 337.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0009579-19.2019.8.08.0030, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.11.2023.
TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003860-72.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: SARA DA SILVA ARTUR

JUIZ: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de sentença proferida pelo Juízo de Marataízes - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público
e Meio Ambiente, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
SARA DA SILVA ARTUR
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e de
EDCLEY ARTUR BRAZ
, cu
jo
decisum
julgou procedente a demanda
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES a fornecerem à parte beneficiária tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS,
oportunidade em que
condenou o apelante em honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
o recorrente não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma dos Princípios da Sucumbência e da Causalidade”,
bem como a impossibilidade de condenação do recorrente em honorários à Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões pel
o
desprovimento recursal.

Pois be. É
certo que
a condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Dito isso, mister consignar,
nas palavras de Humberto Theodoro Jr,
que
“
Denomina-se defesa processual a que tem conteúdo apenas formal. Costuma também ser chamada de defesa de rito. É ‘indireta, porque ela visa obstar a outorga da tutela jurisdicional pretendida pelo autor mediante inutilização do processo, ou seja, do meio, do instrumento de que ele se valeu, sem que se ofereça oportunidade para composição da lide, isto é, sem apreciação do mérito pelo juiz’.
1
São exemplos de defesa indireta as que invocam a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação (NCPC, art. 337).
”
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

Menciona, ainda, o doutrinador:

“Nem todas as defesas processuais, no entanto, visam à total e imediata inutilização do processo, razão pela qual elas podem ser subdivididas em peremptórias e dilatórias.

São peremptórias as que, uma vez acolhidas, levam o processo à extinção, como a de inépcia da inicial, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada, perempção etc. (art. 485).108 Aqui, o vício do processo é tão profundo que o inutiliza como instrumento válido para obter a prestação jurisdicional.

São dilatórias as defesas processuais que, mesmo quando acolhidas, não provocam a extinção do processo, mas apenas causam ampliação ou dilatação do curso do procedimento. Assim, quando se alega nulidade da citação, incompetência do juízo, conexão de causas, deficiência de representação da parte ou falta de autorização para a causa, ou ausência de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar (art. 335, I, II, VIII, IX e XII), em todos esses casos a defesa provoca apenas uma paralisação temporária do curso normal do procedimento, enquanto o obstáculo processual não seja removido. Superado o impasse, a relação processual retoma sua marcha regular rumo à solução de mérito, que é o objetivo final do processo.”

Examinados os autos,
noto que além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas
mediante
defesa dilatória
(impugnação ao valor da causa, incompetência do Juízo, etc)
que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica
em
sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Logo, com razão o apelante ao pugnar pelo afastamento de sua condenação
aos ônus sucumbenciais, pois, repise-se, inexisti
u
pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral.
2) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0009579-19.2019.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006353-13.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, ata: 31/Jan/2024)

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, v. III, n. 133, p. 234.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.